Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-45.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR ADEQUADO.

I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e seu relato é corroborado por laudo pericial.

II – O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a promessa é suficiente para abalar a tranquilidade da vítima, o que restou comprovado pelo comparecimento à Delegacia, requerimento de apuração dos fatos, aplicação de medidas protetivas e declarações prestadas em Juízo.

III – Não se procede a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato quando o Laudo de Exame de Corpo de Delito aponta violação à integridade física da vítima.

IV – Conforme orientação do STJ, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP na dosimetria da pena relativa à prática do crime descrito no art. 129, §9o, não configura bis in idem.

V – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VI – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

VII – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

VIII – Recurso conhecido e desprovido.